Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-70.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RECURSO DO RÉU – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE EM TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – apelante que não comprovou a efetiva prestação dos serviços de avaliação do veículo usado e de registro do contrato – certificado de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RECURSO DO RÉU – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE EM TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – apelante que não comprovou a efetiva prestação dos serviços de avaliação do veículo usado e de registro do contrato – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) juntado que demonstra que, nove meses após a contratação, o apelante não tinha promovido o registro da transferência e da alienação fiduciária do veículo junto aos órgãos de trânsito – abuso caracterizado – cobrança descabida – valores que devem mesmo ser restituídos.

COBRANÇA DE SEGURO – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.